Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-89.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007056-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA VIANA - CPF: 079.226.891-10 (APELANTE), ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA - CPF: 946.062.421-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, inc. I e VI; § 2º-A, inc. I e II; § 7º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP), em razão de motivo torpe e descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme veredicto do Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) avaliar o pleito de redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, respaldada por laudos periciais, fotografias e depoimentos testemunhais, constitui prova suficiente para embasar a condenação, notadamente em crimes de violência doméstica. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra contrária às provas, uma vez que optou por uma das versões trazidas a plenário e amparada no conjunto fático-probatório dos autos.

4. Havendo provas para amparar a tese acusatória, a condenação proferida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, pois é o juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’).

5. O
“crime cometido por sentimento de posse caracteriza a qualificadora do motivo torpe”
(TJMT, AC 1000020-95.2022.8.11.0009).

6. Se reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelos jurados, mostra-se inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘c’, do CP [crime praticado sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima], por se tratar de circunstâncias de caráter subjetivo e, sobretudo, pelo fato de a violenta emoção não ter sido sustentada nos debates, conforme se verifica na ata de julgamento.

7. O
modus operandi
utilizado para a prática da tentativa de feminicídio, ocorrida no interior do domicílio da vítima, a intensidade das agressões, o grande número de lesões provocadas, justificam a negativação da culpabilidade (TJMT, AC 1017187-60.2021.8.11.0042).

8. A dor, as cicatrizes e o abalo psicológico decorrentes da agressão brutal sofrida pela vítima, ultrapassam os elementos do tipo e, por conseguinte, servem para negativação das consequências do crime. (STJ, AgRg no HC n. 696.286/SC; AgRg no HC n. 831.417/SP).

9. A fração de 1/6 para cada vetorial negativa é aceita pela jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal, de modo que deve ser mantida, sobretudo porque o
“réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor.”
(STJ, HC n. 827.542/MS).

10. Afigura-se impossível o reconhecimento da atenuante de violenta emoção (CP, art. 65, III, ‘c’), provocada por ato injusto da vítima porque tal circunstância não foi debatida em plenário (CPP, art. 492, I, ‘b’).

11. Inviável o afastamento, em obediência ao veredicto dos jurados, da majorante prevista na redação antiga do § 7º, inciso IV, do art. 121 do CP (tentativa de feminicídio praticada em descumprimento de medidas protetivas).

12. As peculiaridades do caso [histórico de violência doméstica reiterada, desobediência à ordem judicial para afastamento da vítima, crime praticado mediante monitoramento eletrônico, destruição de vários aparelhos celulares para impedir a vítima de acionar o botão do pânico, perseguição] indicam que a elevação da pena na metade é adequada.

13. O
“índice de redução de pena pela tentativa será determinado pelo maior ou menor avanço do agente em relação ao momento consumativo.”
(N.U 0005572-20.2015.8.11.0004).

14. Se a vítima foi entubada, permaneceu internada por 11 dias, bem como ficou incapacitada de realizar tarefas e atividades cotidianas por 2 meses, em razão das várias lesões sofridas, correta a sentença que reduziu a pena no menor grau previsto no art. 14, II, do CP - 1/3 - (N.U 1004043-29.2020.8.11.0050).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, IV, art. art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’, art. 226, § 8º; CPP, art. 492, I, ‘b’ e § 3º, III, do art. 593; CP, art. 59, 65, III, ‘c’, art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2°-A, I e II, c/c o § 7º, IV, c/c o art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185, Tema 1.087; STJ, AgRg no HC n. 696.286/SC, AgRg no HC n. 831.417/SP, HC n. 827.542/MS; TJMT, 1014627-48.2021.8.11.0042 AC nº 0000363-03.2020.8.11.0002, AC 1017187-60.2021.8.11.0042, AC 1004043-29.2020.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (feminicídio e motivo torpe) majorado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2°-A, I e II, c/c o § 7º, IV, c/c o art. 14, II, todos do CP] (id. 209463815).

Sustenta que: 1) o julgamento é contrário à prova dos autos
“[...] no que se refere à ausência de indícios suficientes para o reconhecimento do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência [...]”
; 2) o Conselho de Sentença se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial; 3) não agiu com
animus necandi
, mas em legítima defesa; 4)
“[...] ainda que quisesse o resultado morte”
teria desistido voluntariamente
“[...] não tendo ninguém o impedido de continuar os golpes [...]”
; 5) mostra-se manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe; 6) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea na primeira fase da dosimetria da pena; 7) deve ser utilizada a fração de 1/8 para valoração de cada circunstância judicial negativa; 8) a atenuante da influência emoção provada por ato injusto da vítima deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase; 9)
“[...] o aumento para cada circunstância-agravante ou circunstância-atenuante, deve ser realizado na fração de 1/6 da pena-base [...]”
; 10)
“[...] a fração de diminuição aplicável ao crime tentado deve ser fixada em 1/2, assim como deve ser afastada a causa de aumento consistente no descumprimento de medida protetivas e, subsidiariamente, o quantum do aumento deve ser estabelecido no patamar mais favorável [...]”.

Requer o provimento do recurso para
“[...]” declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova judicializada quanto à condenação do artigo 121, § 2.º, incisos I e IV c/c artigo 14, II c/c §2.º-A, I e II e §7.º, todos do CP [...]”
.

Subsidiariamente, pede:

1) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
“[...], na hipótese de se considerar negativa alguma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8 [...];

2)

o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP [crime cometido sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima];

3)

a aplicação da fração de 1/6 da pena na 2ª fase da dosimetria;

4) a redução da pena prevista no art. 14, II do CP [tentativa] na proporção de 2/3 ou 1/2;

5) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, IV, do CP [crime cometido em descumprimento de medidas protetivas] ou a fixação do patamar mais favorável - 1/3.

Prequestiona os arts. 59, 65, III, alínea “c”, 66, 67 e 68, todos do CP e arts. 5º, LIV e 93, IX, ambos da CF (id. 209463827).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (id. 209463830).

A 9ª Procuradora de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 215778662).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia 08 de maio de 2022, por volta das 18h, na residência situada na Rua Princesa Isabel, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado, por motivo torpe e mediante descumprimento de decisão concessiva de medidas protetivas, tentou ceifar a vida da sua então ex-companheira Elisama Silva Teixeira Pena Souza Faria, por razão da sua condição de sexo feminino, não conseguindo o seu intento letal por circunstâncias alheias à sua vontade

Vítima e denunciado haviam convivido maritalmente por cerca de um ano, não possuindo filhos em comum, sendo o relacionamento entre o casal sempre permeado pela prática de atos de violência por parte dele.

A personalidade habitualmente agressiva do denunciado já havia dado ensejo à sua prisão em flagrante por duas vezes no ano em curso, por outros delitos que vitimaram a sua então convivente, respondendo atualmente o indiciado por diversos inquéritos policiais e a uma ação penal nesta comarca por crimes de gênero (autos n. 1003674-88.2022.8.11.0042).

Em março deste ano, a vítima, após ter sido novamente agredida fisicamente pelo denunciado, decidiu por bem solicitar medidas protetivas em seu benefício, de cuja concessão ficou ele formalmente ciente no dia 18 de abril, obrigado que estava a partir de então a se manter distante da vítima (autos n. 1003521- 55.2022.8.11.0042).

No entanto, fazendo ouvidos moucos à ordem proveniente da Justiça, o denunciado, na data e hora informadas, decidiu por bem ir ao encontro da ofendida em sua residência, inconformado que ainda estava com a separação do casal, adentrando a sua residência sem que ela percebesse, indo até o quintal e aguardando a sua chegada.

Ao encontrar a vítima, o indiciado exigiu que ela lhe entregasse o aparelho celular; com a recusa dela, o denunciado tomou à força o objeto e o quebrou, passando então a puxá-la pelos cabelos para dentro da casa, conseguindo ela fugir do local instantes depois, na tentativa de buscar ajuda com alguém da vizinhança.

Em seguida, não conseguindo capturar a vítima para violentá-la, começou o indiciado a ferir a si mesmo, usando um pedaço de garrafa de vidro e um garfo, dizendo que faria isto para incriminar a ofendida, responsabilizando-a pelos cortes provocados.

Como não apareceu ninguém para acudir a vítima, prosseguiu o indiciado em seu intento de causar mal à sua ex-companheira, voltando a correr atrás dela e conseguindo finalmente apanhá-la no banheiro da sua residência, vindo então a golpeá-la com o caco de vidro na região do seu pescoço, braços e no rosto, afirmando a todo instante que se ela não fosse dele, não seria mais de ninguém, embalado por indisfarçável intento homicida.

Reunindo as últimas forças que lhe restavam, ainda logrou a vítima sair novamente às pressas da residência, oportunidade em que alguns vizinhos aproximaram-se, acompanhados de integrantes de uma guarnição da polícia militar, conseguindo, enfim, deterem em flagrante o indiciado ainda no interior da moradia.

A ofendida, a seu turno, foi conduzida imediatamente ao hospital, local onde se manteve internada em estado grave por dias ao fio, conseguindo, ao final, ter a sua vida preservada, a despeito da severidade dos ferimentos que tivera.

Além de estar sobejamente demonstrado que o crime doloso contra a vida foi cometido por razão da condição do sexo feminino da vítima, as provas colhidas em fase inquisitorial revelam que o móvel do ilícito penal não foi senão a pretensão não correspondida do denunciado de reatar a convivência, torpeza consequente do sentimento possessivo que nutria.

Evidente está também que o denunciado, assim procedendo, desrespeitou sumariamente as ordens de proteção expedidas pelo Poder Judiciário em favor da ofendida meses atrás, ciente que estava do seu dever de não se aproximar dela.

A efetiva gravidade das lesões causadas pelo indiciado na vítima não puderam ainda ser atestadas pericialmente, já que os diversos curativos nela ainda existentes impediram que um exame mais acurado pudesse ser realizado pelo IML (laudo preliminar em anexo).

Ante o exposto, DENUNCIO RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA VIANA como incurso nas sanções do art. 121, §§ 2º, I e VI, c/c 2º-A, I e II, e 7º, IV; c/c art. 14, II, todos do Código Penal [...]”

Na fase
judicium accusationes
(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia (id. 209463752).

O Conselho de Sentença, na sessão plenária do Tribunal do Júri, reconheceu a autoria atribuída ao apelante, não acatando as teses defensivas de
“absolvição por legitima defesa e/ou ausência de intenção de matar, desistência voluntária e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras motivo torpe e o crime praticado em descumprimento das medidas de urgência que haviam sido concedidas em favor da vítima”
(Ata de julgamento pelo Tribunal do Júri – id. 209463811).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que se alega, primeiramente, conforme relatado, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri de Cuiabá por ausência de prova judicializada apta a comprovar a autoria.

Embora o Conselho de Sentença do Júri julgue por íntima convicção, sem necessidade de fundamentação explícita, a decisão tomada pelos jurados (condenatória ou absolutória) deve ser baseada nos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal, sob pena de nulidade do julgamento, nos termos do § 3º, III, do art. 593, do CPP, que assim estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...] III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: [...] d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. [...] § 3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. [...]”.

Frise-se que o c. STF, em sede repercussão geral (ARE 1.225.185, Tema 1.087), reconheceu que
“a possibilidade de recorrer não viola a soberania das decisões do júri, prevista na Constituição (art. 5º, XXXVIII, “d”). Isso porque, ainda que acolha o recurso, o Tribunal de segunda instância apenas determina a realização de novo júri, mas não decide se o acusado é culpado ou inocente em lugar dos jurados.”

Contudo, é sabido que
“[...] não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. [...]”
(AC nº 0000363-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 11/02/2022).

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“[...] para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que conta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elementos informativos que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria [...]”.
(Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, Editora JusPODIVM, página 1773).

No caso, em que pese a alegação de não haver provas judiciais, a materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.122993, do Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.012650-01, do Laudo Pericial n. 110.1.02.9067.2023.93695-A01, das fotografias, bem como pelos depoimentos prestados ao longo da persecução penal, especialmente pela palavra da vítima.

Em juízo, na primeira fase do júri, a vítima relatou, de forma concatenada, a dinâmica dos fatos, bem como revelou, com detalhes, o histórico agressivo do apelante.

Confira-se:

“[...] “Vítima: (...). Ele estava no quintal da minha casa sim, foi onde aconteceu tudo isso. Ele quebrou o meu celular, quebrou umas garrafas no meu corpo, e aí deu no que deu (...). Promotor de Justiça: Como que ele entrou na casa da senhora naquele dia?

Vítima: Ele pulou o muro (...). Eu tinha medo dele (...). Ele queria pegar o meu celular, eu não deixei (...). Ele tomou o meu celular, quebrou (...). Ele é psicopata. É o terceiro celular meu que ele quebra (...). Por causa de ciúme (...). Ele tava querendo retornar, ficar de boa (...). Aí ele pegou uma garrafa de cerveja, quebrou, eu ainda consegui ir para o outro lado da rua (...), não consegui trancar a porta, ele abriu e me levou para o banheiro (...). Eu implorei para ele: “pelo amor de deus, para ele me soltar eu”, e ele não soltava (...).

Promotor de Justiça: Ele tem um corte no corpo dele. A senhora sabe como foi provocado isso?

Vítima: Foi ele que se cortou, para falar: “olha, eu fui para cima de você para me defender” (...). Ele cortou a minha mãe, ele se cortou, ixe, foi muito feio (...). Ele estava alcoolizado (...).

Promotor de Justiça: Ele chegou a correr atrás da senhora na rua, dentro de casa?

Vítima: Chegou (...).

Promotor de Justiça: Onde que ele alcançou a senhora?

Vítima: Dentro do banheiro. Foi lá que eu ia trancar a porta, ele conseguiu pegar meu cabelo, me deitar e fazer assim. Tanto é que eu estou assim, toda cortada, mais de 158 pontos, o traumatismo craniano, três paradas cardíacas, que se não fosse Deus, hoje eu não estava aqui (...). Hoje, eu olhando na cara dele, eu me lembro de tudo de bom que eu fiz para ele, e ele querendo me matar (...).

Promotor de Justiça: A senhora ficou com alguma sequela física?

Vítima: (...). Olha, eu não sinto esse braço (esquerdo) (...). E tem hora que eu sinto meio que um choque (...). E aqui dói muito (região do pescoço) (...). Eu lembro que ele pegou meu cabelo, eu consegui sair, e fui lá para fora e caí, e depois eu só escutava ele falando: “levanta, sua maldita, desgraçada, levanta para eu terminar agora” (...).

Promotor de Justiça: Quanto tempo a senhora ficou na U.T.I.?

Vítima: Eu fiquei na U.T.I do dia nove até o dia dezenove (...).”
[trecho extraído do parecer ministerial em consonância com a mídia audiovisual].

Em plenário, a vítima confirmou os fatos relatados anteriormente em juízo,
verbis
:

“[...] Elisama: Foi num domingo né, eu tava num churrasco. Quando eu abri o portão da kitnet onde eu tava morando, ele tava sentado me esperando. Aí eu peguei, saí correndo, pedindo ajuda pros vizinhos, ninguém me ajudou, quando eu dei a volta no quarteirão...

Juíza: pera aí, você morava numa kitnet?

Elisama: isso

Juíza: você chegou em casa ou você já estava em casa?

Elisama: eu cheguei em casa de um churrasco, quando eu cheguei, ele já estava me esperando pro lado de dentro (...) ele tava pra dentro do muro, ele tinha pulado o muro.

(...)

Elisama: na hora que eu tentei abrir a porta pra fechar, só que a tramelinha da porta, o ferrinho da porta, ele não encaixava certinho, foi na onde que ele abriu e eu corri pra dentro do banheiro e ele me pegou. E aí quando ele pegou o meu cabelo ele foi me golpeando com a garrafa

Juíza: e ele falava o que para você?

Elisama: que ia me matar “sua desgraçada”, “eu vou te matar, sua desgraçada”. Isso que eu lembro (...)

Juíza: e você... ele te puxou pelo cabelo pra você...

Elisama: puxou, ele saiu me puxando né, ele saiu me puxando

Juíza: quando você entrou no banheiro ele saiu te puxando

Elisama: é, não, quando eu entrei no banheiro, eu tentei fechar a porta, só que aí ele me pegou assim e começou (sinais de golpe) tanto na minha cabeça e no meu pescoço, me golpear assim em mim, tudo aqui, no meu rosto. Eu pedia pelo amor de Deus pra ele me soltar, em nome do senhor Jesus, foi com que ele me soltou, que eu saí pra fora com a mão no pescoço e saí e caí, e aí eu já não lembro mais de nada. Lembro de ter balbuciado alguma coisa assim com os policiais, mas o que foi eu não me recordo (...)”
[trecho extraído das contrarrazões ministeriais em consonância com a mídia audiovisual].

A palavra da vítima é reforçada pela prova pericial e pelas fotografias da vítima juntada nos autos. Também a corrobora, o depoimento do policial militar, Fredy, que atendeu a ocorrência, o qual, apesar de não presenciar os fatos, relatou, em juízo, que o apelante confessou informalmente que
“sempre eles brigam... que já tinha sido preso pelo mesmo motivo e a vida dele era essa, ciúme dela...”.

Não se pode perder de vista que a
“palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Ademais, desmerecer a palavra da vítima, notadamente em um crime grave como o dos autos (tentativa de feminicídio praticado por motivo torpe com descumprimento de medidas protetivas), vai de encontro às normas legais (Lei nº 11.340/06 – denominada Maria da Penha), constitucionais (CF, art. 3º, IV, art. 5º, I, art. 226, § 8º) e internacionais de direitos humanos (Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher -Decreto n. 4.377/2022, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará - Decreto n. 1973/1996), concebidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que se mostra inaceitável, sobretudo no Estado de Mato Grosso que registra

a maior taxa de feminicídios do país (disponível em https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2024/03/08/mt-registra-maior-taxa-de-feminicidios-do-pais-diz-pesquisa.ghtml).

Nesse quadro, há lastro probatório necessário [palavra da vítima firme e coerente, fotografias, laudo pericial, depoimento policial] para fundamentar o veredicto do Conselho de Sentença, razão pela qual
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Por sua vez,

o Conselho de Sentença, ao decidir pela condenação do apelante, rejeitou as teses de legítima defesa, ausência de
animus necandi
e desistência voluntária.

A versão do apelante de que agiu em legítima defesa não se sustenta. Apesar de ele também ter sofrido lesões corporais, a vítima, em sessão plenária, esclareceu que se arranhou o apelante, foi para se defender. Chama ainda atenção o fato de ela, desde a sua primeira oitiva na delegacia, frisar que o apelante se autolesionou na tentativa de dissimular a verdade sobre os fatos.

Aliás, ainda que o apelante estivesse em legítima defesa, o que foi afastado pelos jurados, teria incorrido em excesso doloso, pelo uso imoderado dos meios de “defesa”, notadamente ao se considerar que a vítima teve que ficar internada por vários dias em razão das lesões sofridas.

Não se pode esquecer do histórico violento do apelante e de que o crime foi cometido durante a vigência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima no interior de seu domicílio, a revelar que decisão dos jurados de rejeitar a legítima defesa e condenar por tentativa de feminicídio doloso não se afigura manifestamente contrária às provas apresentadas nos autos.

Além disso, à mingua de provas seguras, não se pode concluir que o apelante desistiu voluntariamente de prosseguir com os atos executórios, mas, sim, que foi impedido por populares, fato esse que, somado à pronta intervenção médica, impediu a consumação do feminicídio.

Se os jurados reconheceram a tentativa de feminicídio, mostra-se inviável falar em desistência voluntária, pois essas duas conclusões são incompatíveis, consoante ensina Guilherme de Souza Nucci:

“[...] se o acusado demonstra querer prosseguir na execução com suas ações, mas não o faz por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se impossível reconhecer a figura da desistência voluntária, devendo incidir, neste caso, a regra prevista no art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo [...]”
(Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense,

página 189).

Por seu turno, torpe
“é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, página 732).

Esta e. Câmara possui entendimento no sentido de que o
“crime cometido por sentimento de posse caracteriza a qualificadora do motivo torpe” (TJMG, AP 1.0024.04.495011-1/002; TJMT, AP N.U 0000827-59.2018.8.11.0014).”
(AC 1000020-95.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 15/08/2023), razão pela qual a qualificadora da torpeza deve ser conservada por ela não ser manifestamente improcedente, especialmente quando o homicídio também é motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento amoroso (AC 1014627-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024), como ocorreu no presente caso.

Por consequência, uma vez reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelos jurados, mostra-se inaplicável a atenuante prevista no
art. 65, III, ‘c’, do CP
[crime praticado sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima], por se tratar de circunstâncias de caráter subjetivo e, sobretudo, pelo fato de a violenta emoção não ter sido sustentada nos debates, conforme se verifica da ata de julgamento
(id. 209463811).

Nesse contexto, havendo provas para amparar a tese acusatória, a condenação proferida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, pois é o juiz natural da causa (CF,
art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’
).

Em relação à dosimetria da pena, a sentença assim dispôs:

“[...] A culpabilidade do acusado é acentuada.

Acusado e vítima tiveram um relacionamento amoroso durante alguns meses, o qual sempre foi conturbado, permeado por perseguição, ameaças e agressões físicas e verbais por parte dele.

Os vários episódios de violência contra a vítima ensejaram a prisão em flagrante do acusado, em duas oportunidades anteriores a este fato, e a concessão de medidas protetivas de urgência. Porém, mesmo assim, no dia do crime ele ignorou a decisão judicial, foi na quitinete onde a vítima estava residindo, onde adentrou sem que ela percebesse e ficou no quintal aguardando a sua chegada.

Assim que a vítima abriu o portão da quitinete se deparou com o acusado e tentou correr na direção da rua, mas foi perseguida por ele.

Tentou ainda retornar para o interior da sua residência e trancar a porta, mas não conseguiu. Então correu para o banheiro, onde o acusado a segurou pelo cabelo e a golpeou por diversas vezes com um caco de vidro, na região do pescoço, braços e rosto, afirmando que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém.

Felizmente a vítima conseguiu sair do interior da residência e pedir ajuda, sendo socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos que preservaram a sua vida.

De acordo com o Laudo de Lesão Corporal juntado no Id n. 108016193, a vítima foi atingida por múltiplos ferimentos corto-contusos, apresentando, ainda, lesões suturadas em ambos os braços, mão direita, face e pescoço.

O acervo fotográfico anexo ao Laudo demonstra uma grande quantidade de sangue no local, decorrente dos ferimentos causados na vítima.

Assim, ante a reiteração delitiva do acusado e, no dia do fato, o modus operandi empregado por ele na prática do crime, com extrema violência e agressividade, num verdadeiro ato de selvageria, impõe-se a elevação da pena-base [...]

O acusado não registra antecedente criminal. Responde ação penal pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça supostamente praticados anteriormente a este crime, também contra a vítima Elisama, que se encontra na fase instrutória. Portanto, diante da Súmula nº 444 do STJ, não poderá ser considerada para fins de antecedente criminal [...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois foi atacada quando chegou à sua residência, a qual foi invadida pelo acusado, sendo estas as circunstâncias do crime;

O motivo do crime foi o sentimento de posse do acusado sobre a vítima, por não aceitar o término do relacionamento;

No que tange às consequências do crime, foram graves.

Segundo a vitima, ela ainda sente dores decorrentes dos ferimentos sofridos, os quais também deixaram várias cicatrizes que produzirão efeitos na memória da vitima, que sempre se recordará da agressão ao se olhar no espelho.

A vítima também alegou que atualmente não tem “mais nada”, visto que o acusado danificou todos os seus móveis, aparelhos de celular e utensílios domésticos. Ademais, ela está traumatizada e se sente atemorizada com a perseguição e os maus tratos a que foi submetida durante vários meses, principalmente com a violência sofrida no dia do crime. Nas palavras da vítima, está sofrendo da síndrome do pânico.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada [...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e feminicídio) uma formará o tipo qualificado, especificamente o feminicídio, enquanto a outra servirá como circunstância agravante.

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão. [...] nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em formação - de 18 (dezoito) anos de reclusão - para 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

De outro lado, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena tipificada no artigo 121, 7º, inciso IV, do CP, por ter sido o feminicídio praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência que haviam sido concedidas em favor da vítima. Por conseguinte, aumento a pena na metade (1/2) elevando-a para 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Justifico a fração máxima no fato deste crime ter sido o terceiro episódio de violência praticado contra a vítima Elisama, as quais geraram três prisões em flagrante e duas ações penais.

Como declarado pela vítima hoje em plenário, mesmo com medidas protetivas deferidas em seu favor e estando o acusado sob monitoramento eletrônico ele tentava contato telefônico com ela, mas esta o bloqueava. Não satisfeito, o acusado foi ao apartamento da vítima e danificou seu celular e vários dos seus eletrodomésticos, inclusive, a geladeira. Segundo a vítima, o acusado quebrava todos os seus aparelhos de celular para que não pudesse acessar o aplicativo SOS Mulher e acionar o botão do pânico.

Esse comportamento revela o total desrespeito e o desprezo do acusado, tanto pela vítima, como mulher, quanto pelo sistema judicial.

Reconhecida também pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduandose o percentual em face da proximidade do resultado “morte”.

De acordo com o Laudo de Lesão Corporal acostado no id n. 108016193, “a pericianda foi levada ao HMC, no dia 08/05/2022, pelo SAMU, apresentando rebaixamento do nível de consciência e com relato de “múltiplos ferimentos corto-contusos em face e região cervical”, chegando intubada à unidade. Ao ser internada a periciada foi encaminhada à UTI, devido a gravidade do quadro. (...) Há relatos de lesões suturadas em braços direto e esquerdo, mão direita, face e pescoço. A pericianda evoluiu de forma satisfatória, recebendo alta hospitalar 11 dias após sua internação (19/05/2022).”

Como se vê, as lesões foram gravíssimas, tanto que a vítima foi encaminhada à unidade de terapia intensiva e entubada, permanecendo internada durante onze dias.

A vítima, inquirida hoje em plenário, informou que permaneceu dois meses incapacitada de exercer as suas atividades habituais.

Assim, encontro à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena. [...]”

Esta e. Câmara entende que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(AC 1000353-62.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Na primeira fase (CP, art. 59), o juízo singular aumentou a pena-base do apelante em 04 anos acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime.

A culpabilidade refere-se à
“reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
, enquanto as consequências do crime referem-se
“ao mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico”
(Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 16ª edição, Editora Forense, páginas 452 e 465).

O
modus operandi
utilizado para a prática da tentativa de feminicídio, ocorrida no interior do domicílio da vítima, a intensidade das agressões, o grande número de lesões provocadas, justificam a negativação da culpabilidade (
AC 1017187-60.2021.8.11.0042
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023).

A dor, as cicatrizes e o abalo psicológico decorrentes da agressão brutal sofrida pela vítima, ultrapassam os elementos do tipo e, por conseguinte, servem para negativação das consequências do crime. (STJ, AgRg no HC n. 696.286/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022; AgRg no HC n. 831.417/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Sendo assim, os fundamentos utilizados pelo juízo singular se mostram idôneos.

Por outro lado, a fração de 1/6 para cada vetorial negativa é aceita pela jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal, de modo que deve ser mantida, sobretudo porque o
“réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor.”
(STJ,
HC n. 827.542/MS
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Portanto, não há reparo a ser feito na pena basilar fixada na sentença.

Na segunda fase, conforme já mencionado neste voto, mostra-se impossível o reconhecimento de que o apelante cometeu o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, especialmente porque tal circunstância atenuante não foi debatida em plenário (CPP,
art. 492, I, ‘b’
),

“não podendo esta Corte revisora proceder sobre o juízo de valor acerca da caracterização ou não de que o agente agiu sob violenta emoção, logo após a provocação da vítima, sob pena de interferir na competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Recursos. Apelação Criminal 0163599-53.2017.8.09.0177,
Rel. Des. DES. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 18/04/2022, DJe de 18/04/2022).

Na terceira fase, em obediência ao veredicto dos jurados, a majorante prevista na redação antiga do § 7º, inciso IV, do art. 121 do CP foi reconhecida, em razão da tentativa de feminicídio ter sido praticada em descumprimento de medidas protetivas. Por isso, o juízo singular aumentou a pena intermediária do apelante na metade (patamar máximo), com a seguinte fundamentação:

“[...] Justifico a fração máxima no fato deste crime ter sido o terceiro episódio de violência praticado contra a vítima Elisama, as quais geraram três prisões em flagrante e duas ações penais. Como declarado pela vítima hoje em plenário, mesmo com medidas protetivas deferidas em seu favor e estando o acusado sob monitoramento eletrônico ele tentava contato telefônico com ela, mas esta o bloqueava. Não satisfeito, o acusado foi ao apartamento da vítima e danificou seu celular e vários dos seus eletrodomésticos, inclusive, a geladeira. Segundo a vítima, o acusado quebrava todos os seus aparelhos de celular para que não pudesse acessar o aplicativo SOS Mulher e acionar o botão do pânico. Esse comportamento revela o total desrespeito e o desprezo do acusado, tanto pela vítima, como mulher, quanto pelo sistema judicial. [...]”

Essas circunstâncias [histórico de violência doméstica reiterada, desobediência à ordem judicial para afastamento da vítima, crime praticado mediante monitoramento eletrônico, destruição de vários aparelhos celulares para impedir a vítima de acionar o botão do pânico, perseguição] são suficientes para a elevação da pena em seu grau máximo, pois demonstram
“o total desrespeito e o desprezo [...] tanto pela vítima, como mulher, quanto pelo sistema judicial”
, como bem exposto na sentença.

Portanto, se as peculiaridades do caso indicam que a elevação da pena na metade é adequada, afigura-se inviável a redução da fração de aumento da pena na terceira fase pela majorante prevista no § 7º, inciso IV, do art. 121 do CP.

Com relação ao art. 14, II, do CP (causa de diminuição de pena referente à tentativa), este e. Tribunal
“consolidou o entendimento de que o índice de redução de pena pela tentativa será determinado pelo maior ou menor avanço do agente em relação ao momento consumativo.”
(N.U 0005572-20.2015.8.11.0004
, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 14/09/2017).

Sobre esse ponto, o juízo singular justificou da seguinte forma:

“[...] Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”. De acordo com o Laudo de Lesão Corporal acostado no id n. 108016193, “a pericianda foi levada ao HMC, no dia 08/05/2022, pelo SAMU, apresentando rebaixamento do nível de consciência e com relato de “múltiplos ferimentos corto-contusos em face e região cervical”, chegando intubada à unidade. Ao ser internada a periciada foi encaminhada à UTI, devido a gravidade do quadro. (...) Há relatos de lesões suturadas em braços direto e esquerdo, mão direita, face e pescoço. A pericianda evoluiu de forma satisfatória, recebendo alta hospitalar 11 dias após sua internação (19/05/2022). Como se vê, as lesões foram gravíssimas, tanto que a vítima foi encaminhada à unidade de terapia intensiva e entubada, permanecendo internada durante onze dias. A vítima, inquirida hoje em plenário, informou que permaneceu dois meses incapacitada de exercer as suas atividades habituais. [...]”

De fato,
o apelante percorreu praticamente toda a fase executória, causando graves lesões à vítima, a qual, em razão disso, ficou foi entubada, permaneceu internada por 11 dias, bem como ficou incapacitada de realizar tarefas e atividades cotidianas por 2 meses.

Logo, correta a sentença que reduziu a pena no menor grau previsto no art. 14, II, do CP - 1/3 - (N.U
1004043-29.2020.8.11.0050
,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 01/05/2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, mesmo para prequestionamento, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
conheço do recurso
,
mas
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024